Tribunal: TJSP
Processo: 1027443-53.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
JUIZO de retratação – adicional de insalubridade – Pedido de majoração ao grau máximo – Técnico de Enfermagem – Município de Sorocaba – Cabimento no caso concreto – Base legal: Artigo 136 da Lei Municipal 3.800 – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Tratando-se apenas de majoração do adicional, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo observada a prescrição

Ementa:
JUIZO de retratação – adicional de insalubridade – Pedido de majoração ao grau máximo – Técnico de Enfermagem – Município de Sorocaba – Cabimento no caso concreto – Base legal: Artigo 136 da Lei Municipal 3.800 – Insalubridade de grau médio afirmada na prova pericial – Tratando-se apenas de majoração do adicional, e não de concessão, cabível o pagamento retroativo observada a prescrição quinquenal – Apelação do autor e da Municipalidade não providas.